Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-73.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. DOAÇÃO DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. DOAÇÃO INOFICIOSA. AUSÊNCIA DE RESERVA DE PATRIMÔNIO PARA SUBSISTÊNCIA DA DOADORA. COMPROMETIMENTO DA LEGÍTIMA DOS DEMAIS HERDEIROS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de anulação de doação inoficiosa, proposta por herdeiros contra doação de imóvel realizada pela genitora em favor de um dos filhos. Alegaram os autores que a doação comprometeu a legítima, atingiu a integralidade do patrimônio da doadora e impossibilitou sua subsistência. A sentença rejeitou o pedido, impondo à parte autora o pagamento das custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa por força da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição na ação de anulação de doação inoficiosa; e (ii) analisar a validade da doação de imóvel realizada pela mãe ao filho, à luz das normas que limitam a liberalidade em vida, em especial no tocante à proteção da legítima dos herdeiros e à subsistência do doador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ação de anulação de doação inoficiosa sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos, quando ocorrida sob a vigência do Código Civil de 2002, a contar do registro do ato jurídico, salvo anterior ciência inequívoca do herdeiro prejudicado.
3. No caso concreto, a doação foi formalizada em 24/05/2013 e a ação foi ajuizada em 13/03/2023, o que demonstra a sua tempestividade, razão pela qual se afasta a preliminar de prescrição.
4. A doação realizada por ascendente a descendente presume-se adiantamento da legítima, devendo recair apenas sobre a parte disponível do patrimônio, salvo disposição expressa em contrário (CC, art. 544). A doação não pode comprometer a legítima dos herdeiros necessários nem abranger todos os bens do doador (CC, arts. 548 e 549).
5. Os autos demonstram que o imóvel doado constituía o único bem da doadora e que não houve comprovação de doações equivalentes aos demais herdeiros, o que revela ofensa à legítima.
6. A ausência de reserva patrimonial para a subsistência da doadora foi confirmada por prova documental e testemunhal, inclusive por declaração de que sua única renda era pensão de um salário-mínimo, o que reforça a configuração de doação inoficiosa.
7. A natureza da invalidade da doação que ultrapassa a parte disponível do patrimônio é de nulidade, nos termos do art. 166, VII, do Código Civil, por configurar ato jurídico vedado por lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A ação de anulação de doação inoficiosa sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos, contados do registro do ato jurídico, salvo prova de ciência anterior e inequívoca do herdeiro prejudicado.
2. É nula a doação que compromete a legítima dos herdeiros necessários e abrange a totalidade do patrimônio do doador, sem reserva suficiente para sua própria subsistência.
3. A ausência de prova de liberalidades equivalentes aos demais herdeiros reforça a invalidade da doação realizada exclusivamente a um dos descendentes.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, VII; 544; 548; 549; 1.789; 2.005; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.933.685/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.03.2022, DJe 31.03.2022; TJDFT, Acórdão 1980178, 0707137-24.2022.8.07.0010, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 01.04.2025; TJDFT, Acórdão 1809254, 0704972-08.2021.8.07.0020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 07.02.2024, DJe 23.02.2024.